Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. ESCRITÓRIO VIRTUAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. CONVERSÃO DO PAGAMENTO EM CRÉDITO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados (ID 21875220, ID 21875327, ID 21875328, ID 21875329 e ID 21875330) pelo autor/recorrente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor ter firmado contrato de prestação de serviços para utilização de escritório virtual junto à empresa ré, mediante pagamento de parcelas mensais, todavia, em 2018, atrasou algumas mensalidades, sendo notificado pela ré da intenção de cancelar o contrato. Narrou que pagou a dívida em 07/08/2018, e, em 25/10/2018, a ré concedeu isenção das mensalidades do período de suspensão do contrato. Informou que, mesmo estando adimplente, a ré cancelou o contrato antecipadamente. Requereu a declaração de inexistência de débitos, a condenação da ré à obrigação de renovar o contrato, a conversão em crédito das mensalidades pagas de maio a julho/2019 e reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID 21875325) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente qualquer dívida junto ao réu, referente ao contrato de prestação de serviços de escritório virtual firmado entre as partes até o mês de julho/2019, bem como restabelecer o contrato de prestação de serviços, com todos os seus acessórios, na forma contratada originariamente.
4. Nas razões recursais, afirma que o e-mail de ID 21875254 descreve a conversa havida com a preposta sobre a possibilidade de fornecer, de forma excepcional, uma sala compartilhada em outra unidade com a finalidade de realizar uma reunião que havia sido previamente agendada, corroborando a informação de que os serviços não estavam ativos, mas suspensos em razão das cobranças indevidas. Sustenta que tem vivido situação desconfortável e sofrido constrangimentos perante os seus clientes, em decorrência da suspensão indevida dos serviços pela parte ré, uma vez que não dispõe de outro espaço para atendê-los e receber correspondências. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de conversão em crédito das mensalidades pagas de maio a julho de 2019 e reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrente quitou as parcelas que estavam inadimplentes no ano de 2018 (ID21875233) e recebeu isenção das mensalidades referente ao período em que os serviços ficaram suspensos naquele ano (ID21875239). A controvérsia cinge-se, portanto, tão somente à alegada suspensão do contrato nos meses de maio, junho e julho de 2019 e à análise do dano moral.
7. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os e-mails de ID21875255 e ID21875256 não fazem qualquer menção à suposta suspensão do contrato durante os meses de maio, junho e julho de 2019, mas tão somente à baixa do pagamento das faturas que foram objeto de acordo em 2018 e ao cancelamento dos valores cobrados durante o período em que os serviços estavam suspensos no mesmo ano.
8. Os e-mails de ID 21875254, datados de novembro de 2019, por sua vez, demonstram apenas o pleito do autor/recorrente pelo agendamento de diária no escritório de outra unidade comercial da ré para realizar reuniões, em razão do encerramento do contrato ocorrido em 31/08/2019, não havendo qualquer alusão a respeito da suspensão dos serviços nos meses de maio, junho e julho de 2019.
9. Assim, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), porquanto não há nos autos prova de que ele estava impedido de utilizar a sala comercial nos mencionados meses, não havendo, portanto, qualquer valor a ser convertido em crédito ao demandante.
10. Na espécie, muito embora os fatos narrados na exordial tenham causado desconforto, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou de que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
11. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.